Tribunal: TJES
Processo: 5001635-97.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001635-97.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PEDRO PAGANINI CARDOSO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001635-97.2022.8.08.0021
Origem:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
:
JOÃO PEDRO PAGANINI CARDOSO.
RECORRIDO
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PARTE AUTORA. IMÓVEL ALUGADO. AFIRMA A PARTE AUTORA QUE ALUGOU O IMÓVEL E NÃO POSSUÍA CONHECIMENTO DO VÍCIO NA LIGAÇÃO DE ENERGIA, DE MODO QUE É INDEVIDA A COBRANÇA NO VALOR DE R$ 2.338,97 (dois mil trezentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos). REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). AO ANALISAR OS AUTOS, NOTA-SE QUE A CONFECÇÃO DO TOI FOI REGULAR, VEZ QUE OBSERVADAS AS EXIGÊNCIAS DA ANEEL. TOI E RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR DEVIDAMENTE ASSINADOS PELA PARTE AUTORA (LOCATÁRIO DO IMÓVEL). IRREGULARIDADE NO FUNCIONAMENTO DO APARELHO EM RAZÃO DE UM FURO FEITO NO MESMO. CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSUMIDA POR TERCEIRO. AINDA QUE INICIALMENTE O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TENHA SIDO LAVRADO EM NOME DA PARTE AUTORA, FOI APRESENTADO NOS AUTOS TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE.
ASSIM, A PARTE AUTORA CONFIGURA-SE ILEGÍTIMA QUANTO AO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO TOI.
ADEMAIS, VERIFICA-SE QUE O AUTOR NÃO SE INCUMBIU DE PROVAR QUE O REGISTRO DO DÉBITO EM SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO CORRESPONDE AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS E ASSUMIDO POR TERCEIRO, PORTANTO NÃO SE CONSTATA DANO MORAL A SER INDENIZADO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95). N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA AUTORA/RECORRENTE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)